Tribunal: TJBA
Processo: 8030446-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030446-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: WANTEL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ROMERO DA COSTA LIMA GUERRA DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, ao receber a demanda como produção antecipada de provas (art. 381, III, do CPC), deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais e não fixou honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de contraditório. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à exibição de contrato que originou negativação em cadastro restritivo, bem como reparação por alegado dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de fornecimento prévio do contrato e a alegada negativação indevida configuram dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) saber se, inexistindo pretensão resistida na exibição documental, é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) autoriza o julgamento imediato do mérito, por não haver necessidade de dilação probatória.

4. O mero inadimplemento contratual ou eventual falha no dever de informação não enseja, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado no caso concreto.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de dispêndio relevante e desarrazoado de tempo útil, o que não se evidencia diante da ausência de elementos concretos que indiquem esforço excessivo do consumidor.
6. A situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar dano moral indenizável.
7. Inexistente comprovação de pretensão resistida, especialmente porque a parte demandada apresentou os documentos após a citação, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o caráter não contencioso da produção antecipada de provas.

8. A ausência de comprovação de solicitação administrativa idônea fragiliza a pretensão e reforça a inexistência de interesse processual quanto à resistência do réu.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 381, III; 1.012, caput; 1.013, § 3º; 85; 86; 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8012438-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0509241-69.2013.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021; TJ-ES, AC nº 0000115-13.2016.8.08.0050, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 08.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.